Tribunal: TJMT
Processo: 1007590-53.2024.8.11.0045
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007590-53.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCIANA DE MARIA SANTOS URBANO - CPF: 060.649.603-37 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), LUIS FELIPE SILVA FREIRE - CPF: 039.610.456-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA DO CRÉDITO. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

O artigo 49 da Lei de Recuperação Judicial estabelece que o critério determinante para classificação do crédito é a data do fato gerador da obrigação, e não o momento do reconhecimento judicial posterior.

2.

As compras que originaram o crédito foram realizadas em julho e agosto de 2023, anteriormente ao deferimento da recuperação judicial ocorrido em agosto de 2023, caracterizando crédito de natureza concursal.

3.

O Enunciado 51 do FONAJE veda o prosseguimento de execução no âmbito dos Juizados Especiais contra empresa em recuperação judicial, determinando a habilitação do crédito perante o juízo universal.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
LUCIANA DE MARIA SANTOS URBANO
contra sentença que julgou extinta a execução em razão da empresa executada se encontrar em recuperação judicial.

A parte Recorrente sustenta que o crédito objeto da execução possui natureza extraconcursal, tendo em vista que foi reconhecido apenas por sentença proferida em 02/12/2024, ou seja, em momento posterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial.

É o relatório.
Decido
.

A controvérsia restringe-se à natureza do crédito executado, especificamente se ele deve ser considerado concursal ou extraconcursal.

Da análise dos autos, verifica-se que a constituição do crédito decorreu da compra de passagens aéreas, realizadas em 12/07/2023 e em 03/08/2023, por meio do site da requerida.

Por sua vez, o pedido de recuperação judicial foi deferido em
31/08/2023
, nos autos de nº 5194147-26.2023.8.13.0024.

Portanto, o fato gerador do crédito é anterior ao pedido de recuperação judicial, razão pela qual o crédito se classifica como concursal, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, que dispõe:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 2º As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.”

Ademais, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, sendo o crédito oriundo de fato gerador anterior ao deferimento da recuperação judicial, como ocorre na hipótese dos autos, deve ser habilitado no quadro geral de credores:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES.
FATO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS DO JUÍZO UNIVERSAL
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra
decisão
da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão de intempestividade do apelo nobre. Reconsideração.

2.
Conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando o crédito perseguido advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, como é o caso dos autos, deve ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial, nos termos do § 1º do art. 6º da Lei 11.101/2005
.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp 1552796/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020) (grifei)

Ademais, conforme bem destacado na sentença, o trâmite da execução no âmbito dos Juizados Especiais é vedado quando a parte executada se encontra em recuperação judicial, nos termos do Enunciado nº 51 do FONAJE, que dispõe:

“ENUNCIADO 51 – Os processos de conhecimento contra empresas
sob liquidação extrajudicial
,
concordata ou
recuperação judicial
devem prosseguir
até a sentença de mérito
, para constituição do título executivo judicial,
possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria
(nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES)”. (grifei).

A corroborar:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR (NEGATIVAÇÃO INDEVIDA) PRECEDENTE AO DEFERIMENTO DA NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUIZO UNVERSAL.

SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Em se tratando fato jurídico, consistentes na inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, disponibilizado em 21/10/2019, que precedeu ao deferimento do processamento da recuperação judicial da Devedora, ocorrido em 01/03/2023, é considerado crédito concursal e deve ser habilitado ao juízo universal.

Sentença de extinção mantida.

(N.U 1027109-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – ATUALIZAÇÃO DO QUANTUM LIMITADO À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1070649-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024)

RECURSO INOMINADO Nº 1031731-45.2022.8.11.0001 ORIGEM: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁRECORRENTE: PATRICIA APARECIDA ROLDERECORRIDO: OI S.A. JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 26 a 29/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)

E M E N T ARECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – ATUALIZAÇÃO DO QUANTUM LIMITADO À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.

São concursais os créditos cujo fato gerador seja anterior à distribuição da recuperação judicial e não se encontrem nas hipóteses de crédito extraconcursal. 2. No caso dos autos, o crédito objeto da lide é concursal, devendo o quantum debeatur ser habilitado nos autos da recuperação judicial.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1031731-45.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

para manter a sentença de extinção pelos seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026